Tribunal: TJMT
Processo: 1011740-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011740-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[UANDERSON UEBER GOMES (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: - UANDERSON UEBER GOMES

AGRAVADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
UNIFICAÇÃO DAS PENAS – 1. NULIDADE DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUPERVENIENTE CONDENAÇÃO POR PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A CONVERSÃO – 2. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL
– INVIABILIDADE – RÉU POSSUIDOR DE MAU COMPORTAMENTO E COM MÚLTIPLAS FLATAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Inexistindo previsão legal, vedada a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade pelo juízo das execuções penais sob fundamento da incompatibilidade com a pena em execução em regime fechado.

2 - Exigindo a lei bom comportamento durante toda a execução e, em se tratando de reeducando com inúmeras faltas graves e mau comportamento, correta a decisão que nega o livramento condicional ao exequente.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: - UANDERSON UEBER GOMES

AGRAVADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
UANDERSON UEBER GOMES
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Pena 0000071-48.2013.8.11.0039 - Cód. 52340, da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, que determinou a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com relação à condenação oriunda da Ação Penal n. 240-59.2018.811.0039 – código 85196, pela conduta descrita no art.

. 28, §4o, da Lei n.o 11.343/06.

Irresignado, o agravante pleiteia, em suas razões (Id. 94711950), a reforma da r. decisão, ao argumento que
“se o próprio preceito secundário do art. 28 da Lei 11.343.2006 não prevê pena privativa de liberdade não é possível, por falta de previsão legal, a conversão havida
”.

Pugna, ainda, a defesa
a concessão do livramento condicional
ao reeducando, vez que o juízo negou o benefício ao exequente argumentando o cometimento de falta grave durante o curso da execução e não nos últimos 12 (doze) meses.

Ao final, pede o acolhimento das teses ofertada e que seja julgado procedente o agravo em favor do reeducando.

Em contrarrazões (Id. 92951957), o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso manejado pela defesa, para que, seja mantida a decisão hostilizada.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id. 92951960).

Em
parecer,
da lavra do Procurador José Norberto de Medeiros Júnior (Id.
86327481
), a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: - UANDERSON UEBER GOMES

AGRAVADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de
UANDERSON UEBER GOMES
anseia a reforma da decisão objurgada que realizou a unificação das penas e de ofício converteu a pena restritiva de direito estabelecida ao delito contido no art. 28 da Lei n. 11343/2006 por privativa de liberdade, ainda, negou o benefício de livramento condicional ao reeducando
.

De acordo com os autos, o agravante foi condenado às seguintes penas:

I –
04 anos e 05 meses de reclusão
pelo cometimento dos delitos capitulados nos arts. 155 do CP e 244-B do ECA – autos no.

1160-43.2012.811.0039;

II –
07 anos e 06 meses de reclusão
pela prática do crime tipificado no art. 157 do CP – autos no. 0000000-00.0000.0.44.2007;

III –
03 meses
de pena restritiva de direito por infringência ao
art. 28 da Lei n. 11.343/2006
– autos no. 0001071-20.2012.8.11.0039;

IV –
02 anos de reclusão
pela perpetração da infração penal do art. 155, caput, da Lei Material Penal – autos no. 0001910-79.2011.8.11.0039;

V –
01 ano de reclusão
pelo cometimento do delito contido no art. 180 do Código Penal – autos no. 0001961-90.2011.8.11.0039;

VI –
03 anos, 05 meses e 14 dias de reclusão
pelo cometimento do delito contido no art. 155 do Código Penal – autos no. 0002933-16.2018.8.11.0039;

VII –
10 meses de prestação de serviços à comunidade em conjunto com medida educativa de comparecimento a curso educativo
pelo cometimento do delito contido no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 – autos no. 0000240-59.2018.8.11.0039;

1 –
Da conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade – delito de porte de droga para consumo pessoal.

A defesa inicialmente se insurge contra a decisão proferida no dia 18/5/2021, nos autos do Executivo de Pena n.
0000071-48.2013.8.11.0039, onde a magistrada ao unificar as penas do reeducando determinou a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, verifica-se que
o reeducando foi condenado pelo ilícito tipificado no artigo 28 da Lei Antidrogas
, nos Autos da Ação Penal n.o o 240-59.2018.811.0039 – código 85196,
cuja sanção aplicada foi a prestação de serviços à comunidade
, em conjunto com medida educativa de comparecimento à programa de curso educativo
, pelo período de 10 meses
, nos termos do art. 28, §4o, da Lei n.o 11.343/06. Desta forma, possuindo o reeducando mais de uma condenação, estas devem ser unificadas a fim de que se obtenha o regime ideal para cumprimento de pena, conforme preceitua o art. 66, III, “a”, da Lei no 7.210/84, e, o artigo 111 da LEP. Assim,
DETERMINO a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
, nos termos do artigo 44, § 5o, do Código Penal, após, proceda-se com a unificação de penas, expedindo e juntando pela secretaria da Vara Única, a Guia Executiva Definitiva, que deverá estar acompanhada dos documentos insertos no artigo 106 da Lei n.o 7210/84 (Lei de Execução Penal).” (negritei).

Verifico que merece acolhida o pleito defensivo.

Primeiro, porque a sanção ao crime estabelecido foi palco de fixação na sentença condenatória com trânsito em julgado; em pós, como bem salientou a defesa
não há previsão legal de pena privativa de liberdade à conduta por porte de droga para consumo pessoal.

Vejamos:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.”.

No caso em que o infrator é reincidente, o §5o, do mesmo artigo estabelece que serão aplicadas o inciso II e III pelo período máximo de 10 (dez) meses. E, se recusando o condenado injustificadamente em cumprir as medidas educativas será realizada admoestação verbal (§6o, I) e, sucessivamente, multa (§6o, II).

Trata-se de determinação taxativa onde não abre azo à discricionariedade do magistrado quanto à aplicação do sansão, não podendo o judiciário inovar
in malam partem.

Sobre o tema o autor Renato Brasileiro de Lima, apontou duas características determinantes da pena restritiva de direitos com a prestação de serviços à comunidade estabelecida no art. 28, II, da Lei n. 11.343/2006:

“a) não substitutividade: as penas restritivas de direito previstas no Código Penal são autônomas e aplicadas em substituição a uma pena privativa de liberdade anteriormente fixada pelo magistrado. Exemplificando, após condenar um acusado à pena não superior a 4 (quatro) anos pela prática de crime cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça, deverá o magistrado substituir esta pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, desde que presentes os demais pressupostos objetivos e subjetivos. Em sentido diverso, no caso do crime de porte de drogas para consumo pessoal, como sequer há previsão legal de pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade já vem cominada diretamente no preceito secundário do art. 28, daí por que desprovida do caráter substitutivo que geralmente acompanha essa espécie de sanção;

b) não conversibilidade: quando uma pena restritiva de direito aplicada segundo as normas da legislação comum é descumprida de maneira injustificada, dispõe o art. 44, § 4°, do Código Penal, que tal pena deve ser convertida em pena privativa de liberdade. No caso do crime de porte de drogas para consumo pessoal, como o objetivo da Lei no 11.343/06 foi o de impedir a aplicação de pena privativa de liberdade, o descumprimento injustificado da prestação de serviços à comunidade
jamais poderá resultar na conversão em pena privativa de liberdade, até mesmo porque não consta do preceito secundário do art. 28 qualquer previsão de pena privativa de liberdade
. De mais a mais, o próprio art. 28, § 6°, já dispõe expressamente que a recusa injustificada no cumprimento da prestação de serviços à comunidade poderá resultar, sucessivamente, em admoestação verbal e multa.” (Legislação Criminal Especial Comentada, 8a ed., p. 1023)

Como se vê, inexistindo previsão legal, não poderia a magistrada converter a pena de prestação de serviço à comunidade – no caso de condenação por porte para uso de drogas – em privativa de liberdade.

Merece reparos essa parte do
decisum.

2 –
Da concessão do livramento condicional.

A defesa pugnou pela concessão de livramento condicional ao reeducando, ora exequente, ao fundamento que teria implementado tanto o requisito objetivo como subjetivo para galgar tal benefício.

Acrescenta que a magistrada teria se apegado à faltas graves de todo o período executivo, e não seria correto esse posicionamento diante da suposta injustiça no tocante ao cumprimento da pena pelo reeducando.

Neste ponto não colhe razão à defesa.

Ao indeferir o pedido a magistrada fundamentou:

“De outro modo, quanto ao pleito defensivo para o
livramento condicional
do implicado, seq. n. 128.1, verifico que não merece acolhimento. Considerando que para a concessão do benefício do livramento condicional
exige-se o implemento dos requisitos objetivo e subjetivo
, este mediante a análise dos elementos fáticos concretos acerca do comportamento do apenado durante a execução da pena, conforme preceitua o art. 83 do CP. Assim, tem-se que
o reeducando
,
cometeu crimes dolosos
,
registrou inúmeros descumprimentos durante o cumprimento da pena
, sendo que tais condutas ensejaram, por diversas vezes, na sua regressão;
inobservado as obrigações e deveres próprios do regime menos gravoso
, com as quais foi cientificado. Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal (STJ, Habeas Corpus no 329.913 – RS 2015/0166668-0, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Julgamento 15 de dezembro de 2016). Desse modo, em que pese o apenado ter atingido o requisito objetivo,
a prática de novos crimes e o descumprimento das condições no curso da execução de sua pena, afasta o preenchimento do requisito subjetivo
(artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal). Por oportuno, INDEFIRO a pretensão defensiva, e não concedo o livramento condicional ao reeducando UANDERSON UEBER GOMES, por ora.”

Os argumentos consistentes lançados pela douta magistrada, aliados aos 66 (sessenta e seis) eventos ocorridos no executivo de pena do reeducando, onde todas as vezes que lhe é concedido um benefício ele reitera em descumprimento das condições postas, demonstram que não preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

Não há que se falar irrazoabilidade, uma vez que irrazoável é a justiça dar inúmeras chances de reeducar e o indivíduo desde o ano de 2007, quando da sua primeira prisão vem constantemente incorrendo em ilícitos penais, e descumprimentos de medidas e condições criminais.

A modificação trazida pelo pacote anticrime, na qual condiciona o benefício ao bom comportamento durante toda a execução penal se encontra em vigor e veio como contrapeso para que fatos como nos autos, em que vigora inúmeras faltas graves e descumprimentos de medidas impostas, não ocorram continuamente, agindo certo, portanto, o juízo das execuções penais.

Nesse aspecto:

“ AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

2.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
. Precedentes. 4. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. [...] (HC n.o 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

3. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

4. De fato,
a legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante a execução da pena, como condição subjetiva para o livramento condicional
(Código Penal, Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:[...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena [...]).

Constata-se que a referida norma é clara em exigir, como requisito subjetivo para o livramento, cumulativamente, o não cometimento de falta nos últimos 12 meses e o bom comportamento carcerário.

5. No caso concreto, o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena, a qual, apesar de já reabilitada, é relativamente recente.

6. Agravo regimental improvido
.” (AgRg no HC 665.369/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao agravo interposto por
UANDERSON UEBER GOMES
, tão somente para anular parte da decisão que converteu a pena de prestação de serviço à comunidade por privativa de liberdade pelo cometimento do delito contido no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 – autos da Ação Penal no. 0000240-59.2018.8.11.0039, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021